Tribunal: TJMT
Processo: 1008018-44.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008018-44.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA (AGRAVANTE), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), ED UILSON ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.321-15 (AGRAVANTE), EDINAMAR ALVES CORREIA - CPF: 654.760.851-49 (AGRAVANTE), RINALDO ALVES DA SILVA - CPF: 432.878.241-04 (AGRAVANTE), MILTON ALVES DAMACENO - CPF: 078.463.121-20 (ADVOGADO), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), NEFI CORDEIRO - CPF: 553.214.539-34 (ADVOGADO), RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - CPF: 934.490.899-00 (ADVOGADO), YOSHIKASU OKA - CPF: 004.638.788-92 (AGRAVADO), OLIANA DO PRADO OKA - CPF: 468.503.251-91 (AGRAVADO), BENTO JOSE DE ALENCAR - CPF: 378.133.901-72 (ADVOGADO), VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - CPF: 012.454.356-12 (ADVOGADO), ANDERSON ZACARIAS MARTINS LIMA - CPF: 999.665.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008018-44.2022.8.11.0000

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL – EMBARGOS DE TERCEIROS QUE TRÂMITA EM APENSO EM CUJA DEMANDA FORA DETERMINADO O DEPÓSITO DOS VALORES DO ARRENDAMENTO DA ÁREA – VINCULAÇÃO AO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a área sobre a qual recai a controvérsia é objeto de arrendamento, o resultado do seu produto deve ficar vinculado a demanda principal, no caso, o Cumprimento de Sentença, até que os Embargos de Terceiros sejam decididos pelo mérito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008018-44.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SANDRA REGINA RANGEL DA SILVA, ED UILSON ALVES DA SILVA, EDINAMAR ALVES CORREIA, RINALDO ALVES DA SILVA

AGRAVADO: YOSHIKASU OKA, OLIANA DO PRADO OKA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sandra Regina Rangel da Silva, Ed Uilson Alves da Silva, Edinamar Alves Correia e Rinaldo Alves da Silva
, contra decisão que no Cumprimento de Sentença que movem em desfavor de
Yoshikasu Oka e Oliana Do Prado Oka
,
indeferiu
os pedidos de arresto e de depósito de valores em juízo veiculados em desfavor do terceiro Marino José Franz e reputou prejudicados os demais pedidos pendentes de apreciação em face da decisão exarada nos embargos de terceiro número 0001879-20.2018.8.11.0005.

Em síntese, aduzem que se trata de cumprimento de sentença definitivo, em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, movido contra os executados Yoshikazu Oka e sua esposa Oliana do Prado Oka.

Dizem que neste Cumprimento travou-se uma discussão embasada em requerimentos de suposto
terceiro OLAVO
e em diversas vezes restou decidido que a posse da área reintegrada em 2018, que foi objeto de refazimento em agosto de 2021, considerou imitidos na posse da área os ora Agravantes.

Anotam que a realização de perícia técnica, de sobreposição de títulos, já foi superada por diversas vezes, desde o julgamento do Agravo de Instrumento 9115/2012, Apelação 104781/2017 e Agravos de Instrumento 1012548-96.2019.8.11.0000, 1022985-65.2020.8.11.0000 e, finalmente, no Agravo de Instrumento 1019977-46.2021.8.11.0000.

Reclamam, assim, que a decisão ora agravada, viola a coisa julgada e a segurança jurídica, porquanto depois de quatro anos do ajuizamento dos Embargos de Terceiros determinou a realização de perícia técnica de agrimensura, em descompasso com todos os recursos já julgados por esta Corte que imitiram os agravantes na posse do imóvel.

Afirmam violação a coisa julgada também, porque suspendeu o cumprimento de sentença e indeferiu os pedidos de arresto e ou depósito judicial do confesso arrendatário MARINO FRANZ e de suas empresas, com base em pedidos e fundamentos que já haviam sido afastados no julgamento do Agravo 9115/2012, Apelação 104781/2017, Agravos de Instrumento 1012548-96.2019.8.11.0000 e 1022985- 65.2020.8.11.0000 e, finalmente, no Agravo de Instrumento 1019977- 46.2021.8.11.0000, todos transitados em julgado.

Asseguram que a rescisão de contrato com os executados Yoshikasu Oka e Oliana do Prado Oka e a determinação de reintegração de posse de duas áreas, que correspondem às Matrículas de nº 26.087, com 1.452,00 hectares e de nº 26.088 com 484 hectares, ambas do CRI de Diamantino/MT, está acobertada pelo trânsito em julgado.

Dizem que no RAC 104781/2017 foi rechaçado o argumento de sobreposição de áreas e necessidade de perícia técnica de demarcação e que no refazimento do mandado, por ordem desta Corte, houve cumprimento pela Sra. Oficiala de Justiça, com a presença dos representantes das partes e de seus respectivos assistentes técnicos, que a tudo presenciaram, inclusive assinaram o verso do mandado, sem nenhuma oposição ou mesmo observação como certificado.

Defendem que as coordenadas geográficas elencadas na Certidão da Sra. Oficiala de Justiça, atestam área total de 1.833,2905 hectares e uma área explorada de 1.052,0499 hectares, sem prejudicar terceiro algum porque, como dito, foi a área entregue e retomada dos OKA e, assim, não há que se falar em prejuízo a terceiros. Ao revés, aduzem que o prejuízo é todo deles, agravantes, o que justifica a concessão da antecipação de tutela.

Neste contexto, salientam que a área de terras, objeto do presente Cumprimento de Sentença é explorada pelo Sr. MARINO FRANZ e sua empresa MANO JULIO ARMAZÉNS, que tiram proveito econômico da referida propriedade desde a safra de 2018/2019, sem que tenha efetuado o pagamento do arrendamento devido.

Reclamam que MARINO e sua empresa MANO JÚLIO ARMAZÉNS GERAIS são confessos e jamais negaram que não estivessem explorando a área a título de arrendamento, o que se comprova pela petição do id 79245867, o que causa estranheza, porque por inúmeras vezes reconhecem o arrendamento, mas não pagam, não depositam em Juízo e não cumprem os comandos judiciais.

Afirmam que não existe discussão a acerca do contrato de arrendamento do suposto terceiro OLAVO e MARINO, da área lindeira da área reintegrada, como Certificado pela Sra. Oficiala de Justiça, mas tão somente buscam os Exequentes, ora Agravantes, o recebimento do valor justo de arrendamento, pela confessada exploração da área reintegrada.

Informam que notifcaram o Sr. MARINO FRANZ e sua empresa MANO JULIO ARMAZÉNS, para que efetuassem o depósito judicial das safras 2018/2019, 2019/2021 e 2020/2021, que sequer responderam a Notificação, além de que a safra 2021/2022 foi igualmente colhida sem nada depositar no processo.

Pedem o provimento do recurso para que seja determinando aos arrendatários (FAZENDA MANO JÚLIO e MANO JÚLIO ARMAZÉNS GERAIS – CNPJ/MF 30.255.102/0003-80 e Sr. Marino Franz, CPF/MF 430.885.119-04) depositem em Juízo o valor equivalente a 50.400 sacas de soja (12 sacas de soja por hectare) referente ao arrendamento da área mencionada, nas safras 2018/2019, 2019/2021, 2020/2021, e 2021, na importância de R$8.668.800,00 (oito milhões, seiscentos e sessenta e oito mil e oitocentos reais), sob pena de penhora
on line.

Na contraminuta, os agravados YOSHIKASU OK e Outra, pedem o desprovimento do recurso, inclusive porque o pedido de deposito do arrendamento, neste cumprimento de sentença é feito em desfavor de terceiro (id 128958660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1008018-44.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Buscam os agravantes

ED UILSON ALVES DA SILVA e OUTROS
, a reforma da decisão que no Cumprimento de Sentença nº 0000317-73.2018.8.11.0005, movido em desfavor de
Yoshikasu Oka e Oliana Do Prado Oka, indeferiu o pedido de arresto e de depósito de arrendamento da área,
objeto de contrato de arrendamento firmado entre terceiros (Olavo Demari Webber e Marino José Franz).

No caso em exame, o pedido foi indeferido no âmbito do Cumprimento de Sentença, por força de decisão proferida nos Embargos de Terceiros nº
0001879-20.2018.8.11.0005, movidos por
Olavo Demari Webber
em desfavor dos aqui agravantes
ED UILSON ALVES DA SILVA e OUTROS.

A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo (id 81227191- na origem):

“INDEFIRO
os pedidos de arresto e de depósito de valores em juízo veiculados por Ed-Uilson Alves da Silva, sua esposa e Sandra Regina Rangel da Silva e outros, na peça ID. 79566068,

em desfavor do terceiro Marino José Franz, pois, aliado ao fato de que determinei o depósito do arrendamento no processo número 0001879-20.2018.8.11.0005, ele não integra a coisa julgada pendente de liquidação/executada neste feito, consoante exegese do art. 506 do CPC (“Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”).

REPUTO
prejudicados os demais pedidos pendentes de apreciação em face da decisão anexa exarada nesta data nos embargos de terceiro número 0001879-20.2018.8.11.0005.”

Ocorre que contra a referida decisão proferida nos Embargos de Terceiros nº
0001879-20.2018.8.11.0005, os exequentes aqui agravantes
ED UILSON ALVES DA SILVA e OUTROS
interpuseram o
RAI nº 1007268-42.2022.8.11.0000
, que foi julgado nesta mesma sessão e, na parte que diz com o presente recurso, restou decidido que:

“Por fim, no que tange ao depósito dos valores do arrendamento da área firmada entre Olavo e Marino Franz, a fim de que seja vinculado ao Cumprimento de Sentença, com razão os agravantes, porquanto, ao que consta o plantio da respectiva área recai sobre àquele objeto do negócio desfeito e, por isso mesmo, deve ficar vinculada a referido cumprimento de sentença.

Em conclusão, se a área sobre a qual recai a controvérsia é objeto de arrendamento, o resultado do seu produto deve ficar vinculado a demanda principal, no caso, o Cumprimento de Sentença, até que os Embargos de Terceiros sejam decididos pelo mérito”.

Do exposto, a fim de harmonizar as decisões proferidas no âmbito do presente Cumprimento de Sentença com aquela proferida nos Embargos de Terceiros, é caso de adotar a mesma solução no RAI
1007268-42.2022.8.11.0000, a fim de que o depósito dos valores do arrendamento da área firmada entre Olavo e Marino Franz, fiquem vinculados ao Cumprimento de Sentença.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para

determinar que o resultado da produção do arrendamento da área firmada entre Olavo Demari Webber e Marino José Franz, seja transferido e vinculado ao presente Cumprimento de Sentença, no qual se deu a imissão na posse em favor dos agravantes exequentes
ED UILSON ALVES DA SILVA e OUTROS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022